Tribunal: TJBA
Processo: 8132110-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132110-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIEL BARROS RESTAURANTES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF (RE 1.355.208/SC). RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. ATO LOCAL (CTRMS, ART. 276, E PORTARIA PGMS N.º 052/2022) QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JURISDICIONAL. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS (CONCILIAÇÃO/PROTESTO) NÃO COMPROVADAS. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INÓCUO PARA SUPRIR PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão monocrática (ID n.º 83757244) que, na Apelação Cível, negou provimento ao recurso fazendário e manteve a extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), de execução fiscal ajuizada em 18/09/2024 para cobrança de multa de 2019 (CDA ID 83696217) no valor de R$ 4.562,18, por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se se aplicam ao caso os parâmetros do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinguir a execução fiscal de R$ 4.562,18 por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a competência normativa municipal (CTRMS, art. 276, e Portaria PGMS n.º 052/2022) afasta tais parâmetros; (iii) determinar se o exequente cumpriu as providências prévias do item 2 do Tema 1.184/STF (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto da CDA); e (iv) averiguar se o Acordo de Cooperação Técnica (CNJ/TJBA/TCM-BA/PGMS) autoriza o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Impõe-se observar o precedente vinculante do STF no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) e a Resolução CNJ n.º 547/2024 (arts. 1º, § 1º, 2º e 3º), que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir e condicionam o ajuizamento a providências extrajudiciais mínimas.

4.
Conclui-se que o valor exequendo (R$ 4.562,18) se situa abaixo do patamar de racionalidade indicado no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 e que não houve movimentação útil com localização de bens penhoráveis.

5.
Reconhece-se que o ônus de provar a tentativa de conciliação/solução administrativa e o protesto da CDA (ou justificar tecnicamente sua ineficácia) recai sobre o exequente, o que não se verifica nos autos.

6.
Afirma-se que o CTRMS, art. 276, e eventual Portaria PGMS n.º 052/2022 versam políticas de não ajuizamento e não vinculam o controle jurisdicional do interesse de agir, respeitada, porém, a competência federativa prevista no próprio Tema 1.184.

7.
Esclarece-se que o Acordo de Cooperação Técnica mencionado possui natureza operacional, não inovando a ordem jurídica nem substituindo os requisitos cumulativos definidos pelo STF e pelo CNJ.

8.
Legitima-se a decisão monocrática com fundamento na Súmula 568 do STJ e na observância obrigatória dos precedentes qualificados (CPC, art. 927).

9.
Reputa-se adequada a extinção sem resolução do mérito com base no CPC, art. 485, VI, em consonância com os princípios da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), cooperação e proporcionalidade (CPC, arts. 6º e 8º).

10.
Assenta-se que a disciplina da LEF, art. 40, não obsta a filtragem de utilidade processual afirmada no Tema 1.184 para execuções de baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A execução fiscal de R$ 4.562,18, sem demonstração de providências extrajudiciais mínimas e sem utilidade processual, carece de interesse de agir e deve ser extinta com base no CPC, art. 485, VI.

2.
O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 vinculam o julgador e condicionam o ajuizamento à tentativa de conciliação/solução administrativa e ao protesto da CDA, salvo justificativa técnica de ineficácia.

3.
A competência normativa municipal (CTRMS, art. 276, e Portaria PGMS n.º 052/2022) não afasta o controle jurisdicional do interesse processual.

4.
Acordo de cooperação técnica não supre o ônus probatório do exequente nem afasta os requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ.

5.
É legítima a decisão monocrática à luz da Súmula 568 do STJ e do CPC, art. 927, quando existente entendimento dominante e precedente vinculante aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 6º, 8º, 485, VI, e 927; LEF, art. 40; Resolução CNJ n.º 547/2024, arts. 1º, caput e § 1º, 2º e 3º; Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (Lei n.º 7.186/2006), art. 276; Portaria PGMS n.º 052/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula n.º 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
8132110-66.2024.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como
Agravad
o
,
GABRIEL BARROS RESTAURANTES LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA